Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702453-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: NEXUS MEDICINA OCUPACIONAL, AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (ré), contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0718497-22.2018.8.07.0001), ajuizado por NEXUS MEDICINA OCUPACIONAL, AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, homologou sem ressalvas o laudo pericial (ID 52366954 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 14091051), a agravante narra que na origem se trata de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços ligados ao programa de controle médico de saúde ocupacional. Afirma que no despacho saneador foram fixados os seguintes pontos controvertidos: se houve o satisfatório cumprimento do contrato, se a agravada realizou os atendimentos de forma regular, se houve o preenchimento adequado dos relatórios e fichas médicas, se a agravante encaminhou as informações e documentos necessários para a prestação do serviço e se as glosas apresentadas foram feitas de maneira injustificada. Acrescenta que foi realizada perícia judicial para elucidar as questões médicas controversas. Argumenta que, após a apresentação do laudo pericial, solicitou novos esclarecimentos e que, apesar de o perito não ter endereçado todos os pontos de forma satisfatória, a r. decisão homologou o laudo sem ressalvas. Afirma que houve cerceamento de defesa, haja vista que os questionamentos adicionais são necessários para elucidar os pontos controversos. Aduz que houve omissão dos seguintes pontos: se a agravada teria que encaminhar a ficha clínica e a ASO; se os dados necessários para agendamento das consultas foi encaminhado no início do contrato, sendo necessário apenas a confirmação pela agravada; e se os dados de preenchimento da ASO estavam de acordo com outro banco de dados da empresa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e determinar que o perito judicial preste os devidos esclarecimentos. Preparo comprovado (ID 14091627). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos, em que se recorre de decisão que homologou a perícia judicial realizada. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator